Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “não processamento” da reconvenção na ação de busca e apreensão n.o 0700797-05.2024.8.07.0007 (Primeira Vara Cível de Taguatinga/DF).
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante não recolheu as custas processuais, sustentando não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio. (ii) a agravante aufere rendimento aproximado de três salários-mínimos. (iii) deferida a medida liminar para imediata concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante.
III. Razões de decidir
4. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98).
5. A concessão do benefício exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, e não apenas com suporte na isolada declaração (CF, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 2o).
6. No caso concreto, além da inadimplência do contrato de alienação fiduciária e de ser patrocinada pela Defensoria Pública, a agravante apresenta documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício (declaração de hipossuficiência e formulário da Defensoria Pública para avaliação da hipossuficiência econômica e familiar, contracheque e extratos bancários com saldo “zerado” e declaração de imposto de renda).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido. Ratificada a medida liminar.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1966299, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.2.2025; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1721953, Rel. Des. João Egmont. DJe 7.7.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde Santanna. DJe 23.6.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1787347, Rel. Des. Alvaro Ciarlini. DJe 29.11.2023.